Tribunal: TJES
Processo: 0001522-92.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Fiança
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001522-92.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JONATAS DOS SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO SIMPLES. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Jonatas dos Santos, em face de decisão da Juíza da Audiência de Custódia da Comarca de São Mateus que, ao homologar a prisão em flagrante pela suposta prática de furto simples (art. 155 do CP), concedeu liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança fixada em R$ 3.000,00, cumulada com outras medidas cautelares. Quanto aos fatos, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de furto no Hospital São Camilo, onde a vítima, Rodrigo de Jesus Rodrigues, teve sua pochete furtada com um celular e R$ 500 (quinhentos reais) em dinheiro. Com a ajuda de um amigo, Rodrigo identificou o suspeito como sendo o paciente, que inicialmente negou o crime, mas depois confessou e indicou o local onde havia escondido o valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é legal a manutenção da prisão cautelar exclusivamente pelo não pagamento de fiança, quando ausentes os requisitos da prisão preventiva e presente a presunção de hipossuficiência do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto ao pedido de concessão da liberdade, independentemente do recolhimento da fiança
, destaca-se que o juízo de origem reconhece expressamente a ausência dos requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, concedendo liberdade provisória, o que torna ilegal a manutenção da prisão apenas pela falta de pagamento da fiança.

4. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é ilegal a prisão cautelar que persiste exclusivamente em razão do não pagamento de fiança, ausentes os fundamentos da prisão preventiva (AgRg no HC n. 940.296/PR, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJEN de 11/3/2025).

5. A presunção de hipossuficiência do paciente decorre da ausência de recolhimento da fiança após prazo razoável, autorizando sua dispensa com base no art. 325, § 1º, I, c/c art. 350, ambos do CPP.

6. A Recomendação Conjunta nº 01/2015 do TJES reforça essa presunção ao prever que o não pagamento da fiança no prazo de 72 horas permite ao juízo dispensá-la, desde que não haja fundamentos para a prisão preventiva.

7. A substituição da fiança pelas demais medidas cautelares já impostas revela-se suficiente e proporcional para garantir os fins do processo, afastando qualquer necessidade de custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

0001522-92.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JONATAS DOS SANTOS
(AC)
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
Advogado do(a) PACIENTE: HELDER BRAGA DINIZ - ES35082
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JONATAS DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito da Audiência de Custódia da Comarca de São Mateus, que homologou a prisão em flagrante do paciente, em razão da suposta prática do crime de furto simples (art. 155, do CP), concedendo-lhe a liberdade provisória sob a condição de pagamento de fiança, arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Acerca dos fatos
, verifico do auto de prisão em flagrante (id. 13912955), que no dia 27 de maio de 2025, a polícia militar foi acionada para atender a uma ocorrência de furto no Hospital São Camilo.

A vítima, Rodrigo de Jesus Rodrigues, relatou que teve sua pochete furtada enquanto atendia um paciente e nela continha um celular e duas notas com R$ 500 (quinhentos reais) em dinheiro.

Consta que, com a ajuda de um amigo, o ofendido identificou o suspeito como sendo o ora paciente, que inicialmente negou o crime, mas mudou sua versão após ser informado sobre o rastreamento do celular, ocasião em que admitiu o furto e indicou onde havia escondido o valor subtraído.

Durante a audiência de custódia, a Magistrada homologou a prisão em flagrante, entendeu não estarem presentes os requisitos do art. 312, do CPP e concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e com as seguintes condições: a) proibição de sair da Comarca onde reside sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates e assemelhados; d) comparecer em até 5 (cinco) dias úteis ao Juízo ao qual o presente APFD será distribuído, com cópia de comprovante atual de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor; e) proibição do conduzido de ser encontrado nas proximidades do Hospital São Camilo em 500 (quinhentos) metros.

Feitas essas considerações, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que é ilegal a manutenção da prisão cautelar exclusivamente por ausência de pagamento de fiança, quando não presentes os requisitos da prisão preventiva.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 940.296/PR, relator Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, DJEN de
11/3/2025
).

Além disso, havendo presunção de hipossuficiência — presumida pela ausência de pagamento após prazo razoável —, impõe-se a dispensa da fiança, nos termos do art. 325, §1º, I, c/c art. 350 do Código de Processo Penal.

A Recomendação Conjunta nº 01/2015, do TJES, por sua vez, reforça tal entendimento ao orientar que, decorrido o prazo de 72h sem o pagamento da fiança, presume-se a hipossuficiência, cabendo ao Juízo dispensar o recolhimento, desde que não haja fundamento concreto para a custódia cautelar.

No caso dos autos, o próprio Juízo da custódia reconheceu a inexistência de requisitos para a prisão preventiva, optando pela substituição por medidas cautelares, de modo que a manutenção da prisão apenas por ausência de pagamento da fiança constitui, assim, inequívoco constrangimento ilegal.

Dessa forma, a substituição da fiança pelas medidas cautelares fixadas revela-se medida legítima e proporcional.

Diante do exposto, ratifico a decisão liminar de id. 13258066, para
CONCEDER A ORDEM,
a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, exonerando-o da obrigação do pagamento de fiança,
sendo mantidas as medidas cautelares já fixadas, quando da Audiência de Custódia
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para conceder a ordem.

É como voto.